Tribunal: TJDFT
Processo: 0739795-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA JURÍDICA DO CRÉDITO. REMUNERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA. PENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT.

1. A expressão “salário” que apenas consta do extrato bancário apresentado pela agravante é genérica. Membro do Ministério Público não recebe salário. O simples registro, no extrato, dessa expressão, não é suficiente para dar a ela a proteção pretendida pela agravante, que não comprovou a origem nem a sua natureza. Apenas juntou o extrato e o cabeçalho de um contracheque do Ministério Público, sem correlação com a verba depositada (ID 31467922).
2. Os valores constritos são desprovidos de natureza salarial em sentido estrito, assim compreendido o subsídio mensal pago aos membros do Ministério Público.

3. O Ministério Público não paga dois subsídios por mês. O pagamento realizado em 30 de novembro de 2021 não se refere ao subsídio de novembro, que já havia sido pago, nem ao de dezembro, que não pode ser pago antes do mês devido, tampouco ao 13o.

4. A agravante não comprovou a origem nem a natureza jurídica dos valores penhorados, o que descredibiliza a tese recursal. Essa prova era facilmente realizável se os fatos correspondessem ao que foi argumentado.

5. Ainda que o valor penhorado tivesse sido pago pelo Ministério Público, e que correspondesse à remuneração mensal, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade da remuneração deve ser relativizada, sendo legítima a penhora de até 30%, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).

6. A ausência de elementos mínimos de prova da origem e da natureza da verba, e, se salarial, a ausência de prova do comprometimento da subsistência digna da devedora impõem a manutenção da constrição.

7. É cabível a penhora de remuneração de qualquer natureza. Contudo, é limitável a 30% por mês.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.